Tribunal: TJDFT
Processo: 0705915-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se pedido de cumprimento provisório de sentença requerido por LETÍCIA DIAS VIEIRA CAMPOS e AMBROZINA APARECIDA DEL ISOLA SANTOS. A agravante foi condenada a ressarcir as autoras por despesas médicas, as quais precisaram adiantar em razão da injusta recusa de cobertura do tratamento pelo plano de saúde. Foi condenada, ainda, a indenizar por danos morais. Instaurada a fase de cumprimento de sentença, as autoras requereram o ressarcimento dos custos com material e honorários médicos, bem como o pagamento da indenização por danos morais. A devedora não controverteu o valor pleiteado quanto ao ressarcimento dos materiais e da indenização. Contudo, impugnou o cumprimento de sentença, sob alegação de excesso de execução quanto ao pedido de ressarcimento pelos honorários médicos, assim como o fato da condenação determinar o pagamento diretamente ao corpo médico e não às autoras. Rejeitada a impugnação, a agravante repristinou a alegação nas razões recursais. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e decotar o excesso de execução. Preparo regular sob ID 55873717. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença provisório em que a parte executada alega excesso de execução no valor de R$ 167.401,42. Aduz que a base de cálculo a ser considerada para fins de pagamento da condenação é a soma dos valores relativos ao reembolso da exequente em razão da quantia gasta com a ECMO, aos danos morais arbitrados no acórdão e aos honorários de sucumbência no importe de 12%. Tais valores atualizados perfazem a monta de R$ 143.393,80, valor considerado como correto da condenação. Argumenta ainda que o excesso ocorreu devido à exequente inserir em sua base de cálculo os valores referentes aos honorários médicos (R$ 100.000,00), os quais devem ser pagos diretamente ao Hospital, pois não houve pedido de reembolso deles na petição inicial. Anexa planilhas e requer seja julgada procedente a sua impugnação. Posteriormente, a exequente apresenta manifestação, em ID 172291955, e afirma que o acórdão é categórico ao consignar o ressarcimento dos honorários da equipe médica as expensas da impugnante, logo, não procede à alegação do impugnante em haver excesso na execução, porquanto os valores são devidos. Requer seja rejeitada a impugnação. Decido. Com razão a impugnada/ exequente. Os valores dos honorários da equipe médica fazem parte da condenação e, portanto, devidos. Ainda que os honorários médicos devessem ser pagos diretamente à equipe médica, depreende-se que isso não ocorreu até o presente momento, pois, segundo relata a exequente, ela vem sendo cobrada constantemente pela rede médica (ID 172291955). Ademais, após análise dos autos, contata-se que não há qualquer comprovante de pagamento de tais verbas anexado aos autos pela impugnante, demonstrando, assim, o descumprimento da obrigação a que foi condenada. Portanto, legítimo o direito de cobrança dos referidos valores pela impugnada/exequente. Dito isso, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e determino que a impugnante realize o pagamento dos honorários médicos à equipe médica, bem como junte comprovante aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de convertê-los em obrigação de pagar à parte exequente.” Opostos embargos de declaração, o recuso foi desprovido. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos para o deferimento parcial. Inicialmente, a sentença foi omissa quanto ao pedido de ressarcimento pelos honorários médicos, cujo pagamento foi injustamente recusado pela operadora de planos de saúde. O recurso das autoras foi provido e para acrescer a condenação nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONHEÇO AMBOS OS APELOS. NEGO PROVIMENTO ao recurso da ré. DOU PROVIMENTO ao recurso das autoras, para reformar a sentença e condenar a Fundação Assefaz a ressarcir os honorários da equipe médica, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), assim como para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” Nos fundamentos lançados, foi consignado que esse ressarcimento seria feito diretamente à equipe médica, em consonância com o pedido deduzido na exordial: “Nesse passo, uma vez evidenciado o direito da parte autora ao reembolso com as despesas médico hospitalares, as quais foram devidamente comprovadas, é imperioso o ressarcimento integral desses gastos pela operadora do plano de saúde, incluindo não apenas o custeio dos materiais, no importe de R$77.916,60, como também dos honorários da equipe médica, no valor de R$ 100.000,00, os quais deverão ser pagos diretamente à equipe médica, vez que a autora não pleiteou na inicial o reembolso da quantia, mas o custeio.” Portanto, trata-se de condenação em obrigação de fazer, mas como o valor econômico já predefinido. Enfim, neste caso e para assegurar o efetivo cumprimento da ordem judicial, deve-se limitar apenas o levantamento da importância pelas autoras, pois o alvará deve ser emitido em nome dos médicos, salvo no caso de comprovação de que esse desembolso já foi efetuado pelas exequentes. É que nessa hipótese se operaria da sub-rogação. Mas chamo à atenção para o fato de que, até o momento, as próprias exequentes disseram que não teriam efetuado esse pagamento: “Registre-se que conforme discorrido na ação principal a Impugnada vem sendo constantemente cobrada pela rede médica, em contrapartida se os Impugnantes possuíssem a boa-fé objetiva, já teriam realizado o pagamento à rede, o que sequer foi comprovado e/ou demonstrado na presente impugnação, sendo assim a medida de direito é o devido ressarcimento do valor, conforme determinado em campo próprio, eis que somente o dispositivo que integra a decisão faz coisa julgada.” As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar tão somente que, efetuado o depósito dos honorários médicos ou excutido patrimônio em montante equivalente, o alvará de levantamento da respectiva importância deverá ser feito em nome do médico cirurgião, salvo a comprovação do pagamento pelas agravadas. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator